Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. CABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO PELA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Durante a tramitação dos Embargos de Terceiro, não há dano concreto na manutenção temporária da restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD, considerando que referida medida é plenamente reversível, ao contrário do que ocorreria se a restrição fosse levantada e o bem inadequadamente transferido, causando possível dano na satisfação do direito do credor.
2. As alegações e provas constantes dos Embargos de Terceiro demandam análise pelo d. Juízo a quo em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.